Tribunal: TJMT
Processo: 1019340-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019340-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 029.407.211-06 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENVIO POR E-MAIL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia fora realizada por e-mail cadastrado na plataforma da Serasa
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada por e-mail, atende aos requisitos legais do art. 43, § 2o, do CDC, e se a ausência de comprovação de ciência efetiva da consumidora invalida o ato e gera dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite como válida a notificação por e-mail, desde que haja comprovação do envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, sendo desnecessária a prova da leitura da mensagem.

4. Comprovado nos autos que a notificação foi enviada ao e-mail voluntariamente cadastrado pela recorrente na plataforma da Serasa, não se constata irregularidade no procedimento adotado pela empresa.

5. Inexistindo ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de
apelação não
provido
.

Tese de julgamento:

"1. É válida a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail, desde que encaminhada ao endereço eletrônico cadastrado pelo consumidor.

2. A ausência de prova de leitura da mensagem eletrônica não invalida a notificação, sendo suficiente a comprovação do envio ao servidor de destino.

3. Inexistente irregularidade na notificação, não se caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 43, § 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.03.2024,
DJe
07.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.099.270/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 30.09.2024,
DJe
03.10.2024; STJ, Súmula 404; TJMT,
ApCiv
no 1013698-30.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata
-
se
de apelação cível interposta por Viviane Martins de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Cancelamento de Registro cumulada com Indenização por Danos Morais (n.o 1019340-64.2024.8.11.0041), ajuizada em face de Serasa S/A. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

A controvérsia tem origem na inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, referente a débito de R$ 314,62, vinculado a contrato firmado em novembro de 2023. Sustenta que não recebeu prévia notificação da negativação, conforme exigido pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e pleiteou o cancelamento do registro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo da causa
entendeu que
o

Serasa comprovou o envio da comunicação prévia por meio eletrônico (e-mail), em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, razão pela qual rejeitou os pedidos iniciais.

Em suas razões de apelo, a
autora alega que a notificação via e-mail não é válida, por se tratar de meio unilateral e sem comprovação de efetivo recebimento, defendendo ser necessária a ciência inequívoca do consumidor. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido indenizatório (id 294745364).

O Serasa
S/A sustenta ter observado os deveres legais, ao utilizar o endereço eletrônico fornecido pela própria consumidora em sua plataforma, destacando a validade do meio eletrônico, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (id 294745367)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail), enviada pel
o
SERASA à consumidora antes da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deve ser previamente comunicada ao consumidor, por escrito, quando não solicitada por ele. Trata-se de norma que visa garantir ao consumidor a possibilidade de evitar a negativação indevida, mediante regular ciência da pretensão de inscrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que o envio de notificação por meio eletrônico é válido, desde que comprovado o envio para endereço fornecido pelo próprio consumidor e mantido em sua relação com o banco de dados
. Cito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
.
43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário
.7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)
(destaquei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal tem reiteradamente validado o envio da notificação por e-mail, desde que demonstrado seu encaminhamento ao endereço eletrônico vinculado ao consumidor nos registros da empresa de proteção ao crédito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO ENVIO ELETRÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É válida a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes enviada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço eletrônico do consumidor
.

A forma de comunicação prevista no art. 43, § 2o, do CDC prescinde de aviso de recebimento, bastando a demonstração do envio por meio escrito.

A ausência de impugnação quanto à titularidade do e-mail do consumidor corrobora a regularidade da notificação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
03.10.2024; STJ, REsp n. 2.092.539/RS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.09.2024,
DJe
26.09.2024; STJ, Súmula 404; TJMT, N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024, DJE 08.07.2024; TJMT, N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023, DJE 31.03.2023.

(
TJ-MT
1013698-30.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, ou seu credor, e comprovada sua entrega
.

2. A comunicação exigida pelo art. 43, §2o, do CDC prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente a comprovação do envio por meio idôneo.

3. Inexistindo irregularidade na notificação, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

(
TJ-MT
1003677-62.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
(destaquei)

No caso dos autos, restou incontroverso que a
apelante
cadastrou voluntariamente seu e-mail junto à plataforma da SERASA,
sendo esse o esse canal utilizado
pela empresa para o envio da comunicação de negativação.

O documento constante do id. 294743941
comprova que a notificação foi remetida ao endereço eletrônico informado pela consumidora, com descrição detalhada da anotação em curso, cumprindo, assim, a exigência do art. 43, § 2o, do CDC.

(id.
294743941
fls. – 4/5)

Não se exige, para a validade da notificação, a comprovação de leitura do e-mail, bastando que haja demonstração do envio regular e da entrega no servidor de destino.

Nesse contexto, ausente irregularidade no procedimento de negativação, não se verifica qualquer ilicitude a justificar a pretensão indenizatória. O abalo moral decorrente da inscrição válida em cadastro de inadimplentes não gera, por si só, o dever de indenizar, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Face

a
o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico
.

Por conseguinte, ante
o não provimento do recurso,
MAJORO

os honorários em 2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, §11o do CPC
,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025